Tribunal: STF
Processo: HC 200522
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 
    1. A aplicabilidade do princípio da insignificância deve observar as peculiaridades do caso concreto, de forma a aferir o potencial grau de reprovabilidade da conduta, buscando identificar a necessidade ou não da utilização do direito penal como resposta estatal.2. Diante do caráter fragmentário do direito penal moderno, somente justificam a efetiva movimentação da máquina estatal os casos que implicam lesões de significativa gravidade. É certo, porém, que o pequeno valor da vantagem patrimonial ilícita não se traduz, automaticamente, no reconhecimento do crime de bagatela.3. No caso, o Paciente possui maus antecedentes e é reincidente (possui outras condenações pela prática de crimes contra o patrimônio). Desse modo, constatada a habitualidade delitiva em crimes patrimoniais, revela-se impossível a aplicação do princípio da insignificância no caso concreto, ante a evidente reprovabilidade da conduta (AgRg no HC n. 597.537/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 18/12/2020).
    2. Agravo regimental improvido. 
    (HC 615.469-AgRg/MG, Ministro Sebastião Reis Júnior- com meus grifos)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, a aplicação do princípio da insignificância e, em consequência, a absolvição.  
    O Ministério Público Federal, ao opinar pela denegação da ordem de habeas corpus, formulou parecer assim ementado:
    “PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO TENTADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. MÚLTIPLOS REGISTROS DE CONDENAÇÕES ANTERIORES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. PARECER PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. ”
    É o relatório. Decido.
    O Supremo Tribunal Federal já firmou orientação no sentido da aplicabilidade do princípio da insignificância no sistema penal brasileiro desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: a) a mínima ofensividade da conduta do agente, b) nenhuma periculosidade social da ação, c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada (HC 84.412/SP, Ministro Celso de Mello).
    Desta forma, na presença desses quatro vetores objetivos, que estão relacionados ao fato e não às características pessoais do autor, tal princípio incidirá para afastar, no plano material, a própria tipicidade da conduta diante da ausência de lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado.
    No caso em apreço, a análise objetiva dos fatos conduz ao reconhecimento da inexistência de fato insignificante, porquanto além da reincidência específica, os antecedentes criminais evidenciam também a  contumácia delitiva no crime de furto, valendo transcrever, no ponto, fragmento do parecer do Ministério Público Federal (com meus grifos):
    “Em que pese a reincidência, por si só, não impedir que o juiz da causa reconheça a insignificância penal da conduta, na hipótese em avença o afastamento do princípio da insignificância se deu fundamentadamente com base em elementos concretos, asseverando o Tribunal de origem que (fl. 447): […] In casu, verifica-se que o réu foi condenado em razão da tentativa de subtração de uma jaqueta avaliada em R$ 80,00 (oitenta reais), valor que não pode ser considerado ínfimo, diante do contexto econômico do país. Ainda que assim não fosse, infere-se pela CAC de fls. 88/95 que o embargante ostenta duas condenações criminais com trânsito em julgado, inclusive por delito de natureza patrimonial, o que impede, de forma absoluta,a aplicação do princípio em comento. Ora, infrações penais consideradas ínfimas quando analisadas de forma isolada, tornam-se relevantes quando em conjunto, o que faz com que o criminoso contumaz, mesmo que pratique crimes de pequena monta, não possa ser tratado como se tivesse praticado condutas irrelevantes, sob pena de se valer de tais comportamentos como meio de vida. Assim, diante da reiteração delitiva do embargante, não é possível reconhecer a configuração do crime de bagatela 
    Nesse mesmo sentido, cito a jurisprudência de ambas as Turma desta Suprema Corte: HC 145..389-AgR/MG, Ministro Luiz Fux; HC 191.126/SP, Ministro Dias Toffoli; RHC 146.304/MS, Ministro Ricardo Lewandowski, todos em linha com o precedente que se segue:
    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. FURTO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE ANTECEDENTES A DEMONSTRAR A CONTUMÁCIA DELITIVA: PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 
    1. O Paciente foi denunciado pelo furto de dois rolos de tela de arame galvanizado avaliados em R$140,00 (cento e quarenta reais), valor superior a 22% do salário mínimo vigente à época dos fatos. Lesividade evidenciada. Contumácia delitiva constatada.
    2. O criminoso contumaz, mesmo praticando crimes de pequena monta, não pode ser tratado pelo sistema penal como se tivesse adotado condutas irrelevantes, pois crimes considerados ínfimos quando analisados isoladamente, mas relevantes quando em conjunto, seriam transformados pelo infrator em ilícito meio de vida.
    3. O princípio da insignificância não foi formulado para resguardar e legitimar constantes condutas juridicamente desvirtuadas, mas para impedir que desvios de conduta de mínima ofensividade, considerados isoladamente, sejam sancionados pelo direito penal, fazendo-se justiça no caso concreto. Comportamentos contrários à lei penal, mesmo insignificantes, quando constantes, devido à reprovabilidade, perdem a condição de configurar bagatela, devendo ser submetidos ao direito penal.
    4. Ordem denegada.”
    (HC 133.252/MG, Ministra Cármen Lúcia – com meus grifos) 
    Em face do exposto, indefiro o presente habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator